Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Nada a prover em relação ao pedido de prosseguimento do feito formulado na petição de ID. 24056158. A matéria analisada nos presentes autos não tem como questão de fundo o artigo 16 do Lei 7.347/1985, de modo que a revogação da suspensão dos processos determinado nos autos do RE1.101.937/SP, não repercute no feito ora em exame. De fato, consoante já havia pontuado na decisão de ID. 8280904, o que se discute nos presentes autos se mostra diretamente relacionado ao tema tratado no RE 851.421/DF, que teve a sua Repercussão Geral reconhecida. Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e como a matéria a ser analisada pela Suprema Corte pode, certamente, influenciar no resultado do julgamento, compreendo que deve ser mantida a suspensão do feito, até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário. Mantenho a suspensão do feito, conforme determinado na decisão de ID. 8280904. Havendo notícias sobre o mencionado julgamento, façam-se os autos conclusos. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator